Tribunal: TJBA
Processo: 8000318-82.2021.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000318-82.2021.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO SERGIO IGNACIO - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, LILIAN ALVES MARQUES, MARIA ISABEL ORLATO SELEM, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CLAUDIONOR LOREDO NUNES

Advogado(s)
:
LEILIANE SOUZA IZIDORO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES SOBRE MATÉRIAS ALHEIAS AO OBJETO DA DECISÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração interpostos pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., excluindo-o do polo passivo da demanda. O embargante alega omissões quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24 e à modulação dos efeitos da condenação em dobro.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia cinge-se à observância do princípio da dialeticidade recursal, especificamente se o embargante impugnou os fundamentos da decisão embargada.

III. Razões de decidir

3.O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada, demonstrando objetivamente o vício alegado e sua pertinência com o julgado.

4.O acórdão embargado decidiu exclusivamente sobre a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., com fundamento na ausência de vínculo entre este e a relação jurídica material objeto da lide.

4.O embargante não impugna os fundamentos da decisão sobre ilegitimidade passiva, limitando-se a suscitar questões alheias ao objeto do acórdão, sem estabelecer conexão entre as omissões alegadas e a fundamentação do julgado.

5.A utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matérias não relacionadas à decisão embargada ofende o princípio da dialeticidade recursal.

IV. Dispositivo

6.Embargos de declaração não conhecidos por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8000318-82.2021.8.05.0198
, sendo parte(s) Embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e parte(s) Embargado
PAULO SERGIO IGNACIO - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador (a) de Justiça

RM02